Tribunal: TJMT
Processo: 1017002-85.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017002-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVIA BEATRIZ LOURENCO FERNANDES - CPF: 046.461.136-94 (ADVOGADO), MC & MA TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 20.764.628/0001-70 (AGRAVANTE), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (AGRAVADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ERLAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 789.183.081-91 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI nº 1017002-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: MC & MA TRANSPORTES LTDA –ME

AGRAVADA
: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO - ARTIGOS 7º E 8º DA LEI Nº 11.101/05 – ARTIGO 218 DO CPC/15 -

INTEMPESTIVIDADE – INOCORRÊCIA -

RECURSO PROVIDO.

Se a impugnação do crédito fora apresentada antes do início da contagem do prazo de 10 dias, previsto no artigo 8º da Lei nº 11.101/2005, ou seja, antes da publicação do edital que alude o artigo 7º, § 2º, do mesmo instituto legal, não há que se falar em intempestividade do procedimento. Inteligência do artigo 218 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RAI nº 1017002-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: MC & MA TRANSPORTES LTDA –ME

AGRAVADA
: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MC & MA TRANSPORTES LTDA – ME
, com o objetivo de reformar a decisão proferida na
Ação de Impugnação de Crédito nº 1001697- 52.2020.8.11.0003
, proposta contra
BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA
, que
indeferiu
a petição inicial por considerá-la
intempestiva
.

Em suma, sustenta o agravante que a decisão que não conheceu da impugnação de crédito apresentada merece reforma, pois, em relação à tempestividade, o incidente foi apresentado no prazo de 10 dias previsto no
artigo 8º da Lei 11.101/2005
.

Adiante, defende que a impugnação é tempestiva, considerando que o edital de que trata o
parágrafo 2º do artigo 7º da Lei de Recuperação Judicial
, ostenta natureza administrativa, no qual a publicação que dá início ao prazo para apresentação de impugnação é aquela publicada no Diário Oficial do Estado.

Assevera ainda que o edital contendo a relação de credores foi disponibilizado no Diário Oficial do Estado somente em
11/02/2020
, na
Edição nº 27.68
9, com distribuição da impugnação em
05/02/2020
.

Pondera também que, ao contrário do teor da decisão agravada, não se pode contar a data final do prazo da publicação do DJE e sim do Diário Oficial do Estado, posto que este foi publicado em data posterior ao DJE, na forma da jurisprudência deste E.TJMT.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão recorrida que não conheceu da impugnação do crédito por intempestividade, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para processamento e apreciação do feito na origem.

Nos termos da certidão de
ID nº 57948451
, decorreu prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

Instada a se manifesta, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 58676989
, opinando pelo provimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RAI nº 1017002-85.2020.8.11.0000

AGRAVANTE
: MC & MA TRANSPORTES LTDA –ME

AGRAVADA
: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Conforme se denota, o douto Juiz singular indeferiu a petição inicial de Impugnação ao Crédito em face da empresa
BOM JESUS TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
diante de sua intempestividade, restando, portanto, verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Pois bem
.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como das alegações apresentadas na inicial do recurso, tenho que a decisão singular deve ser reformada.

Isto porque, não é de se olvidar que o
artigos 7º e 8º da Lei nº 11.101/2005
, estabelecem:

"Art. 7.º A verificação dos créditos será realizada pelo administrador judicial, com base nos livros contábeis e documentos comerciais e fiscais do devedor e nos documentos que lhe forem apresentados pelos credores, podendo contar com o auxílio de profissionais ou empresas especializadas.

§1º Publicado o edital previsto no art. 52, § 1o, ou no parágrafo único do art. 99 desta Lei, os credores terão o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar ao administrador judicial suas habilitações ou suas divergências quanto aos créditos relacionados.

§2º O administrador judicial, com base nas informações e documentos colhidos na forma do caput e do §1.º deste artigo, fará publicar edital contendo a relação de credores no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado do fim do prazo do §1º deste artigo, devendo indicar o local, o horário e o prazo comum em que as pessoas indicadas no art. 8º desta Lei terão acesso aos documentos que fundamentaram a elaboração dessa relação."

"Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei."

Verifica-se do dispositivo legal acima, em especial do
artigo 8º
, que no prazo de 10 (dez) dias contado da publicação da relação referida no
artigo 7º , § 2
º, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Portanto, a legislação de regência não deixa dúvidas sobre o termo inicial do prazo para impugnar a relação de credores.

No caso em comento, o edital referido no artigo 7º, § 2º, da Lei de Recuperação Judicial, foi disponibilizado no
Diário Oficial do Estado
- Página do Poder Judiciário - tão somente em
11/02/2020
(Edição nº 27.689), conforme se vê do
ID nº 54073491
.

No entanto, a aludida impugnação ao crédito foi apresentada em
05/02/2020
(
ID nº 54073491
), isto é, antes da republicação da lista de credores do
artigo 7ª, § 2º, da Lei nº 11.101/2005
.

Ademais, a apresentação da impugnação antes do termo inicial do prazo não tem condão o de acarretar a intempestividade do incidente, conforme prescreve o artigo 218, § 4º, do CPC/15:

"Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

(...)

§ 4º Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo
."

Grifei
.

Se não bastasse, a antecipação atingiu a finalidade para a qual se destinava, qual seja, a de impugnar o crédito lançado no quadro geral de credores, não havendo qualquer prejuízo às partes.

Como se sabe, hoje não mais se declara nulidade em mera homenagem à forma; exige-se que haja prejuízo demonstrado, o que não é o caso. Como dizem os franceses, "
pas de nullité sans grief
".

Sobre o tema, confira recentíssimo julgado pátrio:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. APRESENTAÇÃO ANTES DO INÍCIO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 8º DA LEI N.º 11.101/05. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE EXTEMPORANEIDADE (...). - A impugnação à relação de credores foi apresentada antes do início da contagem do prazo, ou seja, antes da publicação do edital a que alude o art. 7º, § 2º, da Lei n.º 11.101/05, de modo que deve ser mantida a rejeição da preliminar de extemporaneidade da referida impugnação"
(TJMG -

Agravo de Instrumento-C 1.0000.20.044963-5/002, Relator (a): Des.(a) Wander Marotta , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2020, publicação da súmula em 20/08/2020)

Logo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser reformada.

Ante o exposto e em consonância com o parecer,
dou provimento ao recurso
para considerar tempestiva a impugnação
, determinando o retorno dos autos ao juízo singular para processamento e apreciação do feito na origem.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020